Tribunal: STF
Processo: ARE 1262533
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 8, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REENQUADRAMENTO – APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO – TÉCNICO DA FAZENDA ESTADUAL – SERVIDOR NÃO EFETIVO COM INGRESSO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988 – ENQUADRAMENTO EM CARGO DE CARREIRA – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO. Tendo em vista que o autor já era ocupante de cargo de carreira antes do advento da LC n° 62/2005, na esteira de julgados outros deste TJPI, assegura-se ao novo Técnico da Fazenda Estadual o direito ao aproveitamento do tempo de serviço. 2. Sentença reformada, com inversão do ônus sucumbencial. 3. Decisão unânime.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao artigo 19 do ADCT.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 24, p. 5):
    “(...) verifica-se que se estendeu direitos próprios dos titulares de cargos efetivos (enquadramento) a servidor que não logrou prévia aprovação em concurso público, visto que ingressou antes da Constituição de 1988, época em que tal requisito não era de exigência obrigatória para investidura em cargos públicos. 
    Tal conduta, porém, não se sustenta. A estabilidade excepcional, anômala, que o dispositivo constitucional supracitado admite, por perenizar no serviço público quem não ocupa cargo efetivo, deve ser interpretada restritivamente, mormente diante do instituto republicano do concurso público erigido pelo art. 37, II, da CFl88.
    Assim, não há que confundir efetividade com estabilidade. Aquela é atributo do cargo, designando o funcionário desde o instante da nomeação; a estabilidade é aderência, é integração no serviço público depois de preenchidas determinadas condições fixadas em lei, que se adquire pelo decurso de tempo. O servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT – CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Por isso não se equipara ao servidor público efetivo no que concerne aos efeitos legais gue dependam da efetividade.”
    A Vice-Presidência do TJ/PI inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 14).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, p. 3-5):
    “Extrai-se dos autos que o autor fora admitido no serviço público em 18/09/1987, no cargo de Auxiliar Técnico da Secretaria de Fazenda do Estado do Piauí, mas que com a edição da Lei Complementar n° 62/2005, o cargo fora transformado para Técnico da Fazenda Estadual, tendo o Estado do Piauí o enquadrado na Classe I, Padrão 'A". 
    Ao sentenciar, disse o Juiz da causa que o requerente ingressou no serviço público por meio de contrato firmado em 18/09/1987, sem realizar concurso público, e não contava com mais de cinco anos quando da promulgação da Constituição Federal de 1988 e, dessa forma, não poderia ser considerado servidor efetivo, sequer estável, mas embora tenha reconhecido o comportamento contraditório do Estado que reconheceu a ele diversos direitos inerentes ao serviço a enquadrar o requerente em cargo público efetivo, concluiu que o autor não apontou qualquer ilegalidade, pois não houve redução de vencimentos. 
    Ao meu sentir, a sentença merece reforma. 
    Ora, caso o Estado do Piauí considerasse o apelante como mero servidor estável, mas não efetivo, não o teria posto em cargo de carreira, nem antes, tampouco após a edição da LC n° 62/2005. Como cediço, o servidor somente estável não íntegra carreira, mas sim um cargo isolado. Entretanto, o autor, ora apelante, ocupa cargo de carreira, antes até do seu reenquadramento. 
    (…)
    E dessa forma, entendo que não merece ser mantida a sentença, pois o autor está em cargo de carreira e deve ter direito à progressão inerente ao cargo, aproveitando-se o tempo de serviço acumulado para fins de enquadramento no cargo de Técnico da Fazenda Estadual.”
    Sendo essas as razões de decidir do Tribunal de origem, observo que a controvérsia ora em análise foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.609, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, e que restou assim ementada: 
    “Ação direta de inconstitucionalidade. EC nº 38/2005 do Estado do Acre. Efetivação de servidores públicos providos sem concurso público até 31 de dezembro de 1994. Violação do art. 37, II, CF. Precedentes. 1. Por força do art. 37, inciso II, da CF, a investidura em cargo ou emprego públicos depende da prévia aprovação em concurso público, sendo inextensível a exceção prevista no art. 19 do ADCT. Precedentes: ADI nº 498, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 9/8/96; ADI nº 208, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 19/12/02; ADI nº 100, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 1/10/04; ADI nº 88, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 8/9/2000; ADI nº 1.350/RO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 1/12/06; ADI nº 289, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16/3/07, entre outros. 2. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se darem efeitos prospectivos à decisão, de modo que somente produza seus efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata do julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” 
    O ponto controvertido nestes autos, qual seja, o status jurídico dos servidores que ingressaram nos quadros da Administração sem concurso público – se efetivos ou não - foi especificamente abordado na ação direta, in verbis: 
    “No caso presente, analisando-se a norma impugnada, verifica-se que a sua inconstitucionalidade é patente, porque, desde a promulgação da Constituição de 1988, por força de seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. Ressalte-se que a orientação deste Tribunal, no sentido de não ser complacente em relação à regra do concurso público, encontra-se sedimentada no voto proferido pelo Ministro Celso de Mello no julgamento da ADI nº 1.350/RO, nos seguintes termos: 
    (...)
    Verifica-se, ademais, que a norma impugnada ampliou incontestavelmente o conteúdo do art. 19 do ADCT da Constituição Federal, que garantiu, tão somente, a estabilidade excepcional – não a efetivação – dos servidores da administração direta, autárquica e das fundações públicas, o que não inclui os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista. Note-se que, apesar de não haverem ingressado na Administração Pública mediante concurso público, os servidores estabilizados com base no art. 19 do ADCT da Constituição Federal possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público, conforme destacado no seu § 1º (“[o] tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei”).”
    O acórdão recorrido, portanto, divergiu do entendimento desta Corte, na medida em que conferiu direito ao reenquadramento funcional – direito reservado aos servidores efetivos –, a servidor contratado sem concurso público, ao passo que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 doADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.
    II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.238.618-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4.3.2020).
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – INVESTIDURA EM CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – TRANSGRESSÃO AO DISPOSTO NO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.234.740-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18.5.2020).
     Ante o exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a pretensão do autor, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF 
    Invertidos o ônus da sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente